Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730753-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Helena de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas que, nos autos do Processo no 0718472-10.2022.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, determinou a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: “Ciente da designação do leilão conforme Id. 201850353 Expeça-se alvará da quantia incontroversa depositada na Id. 203578778 em favor do exequente. Deixo de receber a petição retro da executada como impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC, uma vez que em total dissonância com a sentença exequenda (autos principais 0705640-76.2021.8.07.0020), e com a decisão de Id. 197626120, que fixou os parâmetros da liquidação. Assim, não declaro preclusão do prazo fixado até 26/07 para impugnação. No entanto, como não houve o pagamento integral do débito no prazo legal (art. 523, CPC), recebo a atualização feita pelo exequente na petição retro. Procedam-se às consultas aos sistemas SISBAJUD, com reiteração por 30 (trinta) dias, 'teimosinha', no nome da devedora, até o limite atualizado do débito, RENAJUD e INFOJUD, no nome da executada, em relação às três últimas declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal. Dos eventuais resultados, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão da execução (Art. 921, III e § 1o do CPC), independentemente de intimação. Intimem-se”. Em síntese, a Agravante afirma que verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, consoante o art. 833, IV, do CPC. Esclarece que a relativização somente é possível nas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, quais sejam, pagamento de pensão alimentícia e valores acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. Salienta a necessidade de abater gastos realizados na reforma e adequação do imóvel. Por fim, sustenta a necessidade de a decisão ser suspensa, sob o fundamento de que a penhorabilidade de salário será analisada em recurso processado sob a sistemática dos repetitivos - REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230). Ao final, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a impenhorabilidade do salário, e, ainda, que sejam abatidos os gastos com IPTU e a reforma do imóvel. Preparo comprovado (Ids. 62065790 e 62065796). É o relatório. Decido. Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita seu o conhecimento. Na hipótese em exame, verifica-se que a r. decisão agravada determinou a expedição do alvará da quantia incontroversa em favor do exequente (Agravado), não conheceu da petição apresentada pelo Agravado como impugnação e determinou a pesquisa de bens da Agravante. No entanto, a Agravante não impugna os fundamentos da decisão, pois se limita a afirmar a natureza salarial da verba e a requerer o abatimento dos gastos realizados no imóvel em copropriedade com o Agravado. No caso, não houve a penhora de qualquer quantia da Agravante, mas tão somente a pesquisa de bens e, ao invés de se insurgir contra a busca patrimonial determinada pelo Juiz a quo, limita-se a afirmar a impenhorabilidade do seu salário. No mais, o pedido de abatimento de valores gastos pela Agravante não foi analisado na r. decisão agravada. Assim, nas razões recursais não há qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto da r. decisão agravada. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração de desacerto da decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que a Agravante não apresentou fundamentação adequada a fim de demonstrar erro na decisão que determinou a pesquisa de bens. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora